Tribunal: TJMT
Processo: 1008295-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008295-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), FERNANDO ARAUJO - CPF: 056.572.681-13 (AGRAVANTE), FELIPE ARAUJO - CPF: 032.974.181-09 (AGRAVANTE), MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS - CPF: 079.572.701-15 (AGRAVANTE), LEONIDIA ROSA DE BARROS - CPF: 280.279.731-04 (AGRAVANTE), NILCE MÔNICA DE CAMPOS SILVA (AGRAVANTE), PAULO DE BRITO FERREIRA - CPF: 667.933.781-04 (AGRAVANTE), RICARDO STROPA - CPF: 632.227.281-00 (AGRAVANTE), DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA - CPF: 957.874.881-72 (AGRAVANTE), TEREZA CORREA DE MORAES - CPF: 522.420.211-68 (AGRAVANTE), ALDENOR ALVES FERREIRA - CPF: 172.196.121-68 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 352.182.231-15 (AGRAVANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008295-65.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO ARAUJO, FELIPE ARAUJO, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, LEONIDIA ROSA DE BARROS, NILCE MÔNICA DE CAMPOS SILVA, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – PEDIDO INDEFERIDO - LEGITIMIDADE DOS AUTORES – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É da competência da Justiça Estadual o julgamento das Ações que tratam de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), não existindo interesse da Caixa Econômica Federal.

“O cessionário de imóvel financiado pelo SFH é parte legítima para discutir e demandar em juízo questões pertinentes às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos através dos cognominados "contratos de gaveta", porquanto com o advento da Lei n.o 10.150/2000, o mesmo teve reconhecido o direito à sub-rogação dos direitos e obrigações
do contrato primitivo.”

(
REsp n.o 705.231/RS)

É descabido alegar ausência de interesse de agir quando os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos se prolongam,
mesmo depois da extinção do contrato
, para resguardar tais defeitos ou sinistro simultâneo à sua vigência, ainda que só apareçam depois de sua conclusão (vício oculto).

Os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e não permitem a fixação de um marco temporal certo a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser ajuizada contra a seguradora.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008295-65.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO ARAUJO, FELIPE ARAUJO, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, LEONIDIA ROSA DE BARROS, NILCE MÔNICA DE CAMPOS SILVA, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1008295-65.2019.8.11.0000 de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, indeferiu pedido de inclusão na lide da Caixa Econômica Federal com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, e afastou a arguição de ilegitimidade de parte, falta de interesse de agir dos autores e prescrição.

A agravante defende a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, bem como a aplicação da Lei n. 13.000/2014. Argumenta que deve necessariamente intervir nas demandas que envolvem o SH/SFH como administradora do FCVS.

Diz que os agravados não têm legitimidade ativa, pois não são mutuários do financiamento, portanto sem relação com qualquer agente do SFH.

Suscita falta de interesse de agir porque,
uma vez extinto o contrato principal pela quitação da dívida, o contrato acessório do SH/SFH também se extingue, e por consequência a obrigação da seguradora.

Aponta a ocorrência de prescrição (art. 206, § 1o, inciso II, alíneas “a” e “b” do CC).

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 8309417).

Contraminuta no Id n. 8523132.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008295-65.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO ARAUJO, FELIPE ARAUJO, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, LEONIDIA ROSA DE BARROS, NILCE MÔNICA DE CAMPOS SILVA, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravados ingressaram em juízo visando a cobertura da Apólice do Seguro Habitacional uma vez que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e, segundo assinalam, os imóveis adquiridos apresentaram graves vícios estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança.

A decisão saneadora, ora atacada,
indeferiu as preliminares de incompetência da Justiça Estadual,

inclusão na lide da Caixa Econômica Federal, ilegitimidade ativa e
falta de interesse de agir dos autores, e prescrição.

Todos os agravados aderiram à mesma Apólice (RD BNH n. 18/77), a qual rege todos os contratos firmados no âmbito do SFH entre os dias 23/08/1977 e 1o/07/1995.

Quanto à inclusão da Caixa Econômica Federal nos autos e sua consequente remessa à Justiça Federal, o STJ consignou em Recurso repetitivo que nos feitos em que se discute contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver seguradora e mutuário e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Precedentes. 2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.
(RECURSO ESPECIAL No 1.091.363 - SC (2008/0217715-7) RELATOR MINISTRO CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO, j. em 11/03/2009)

Além disso, a agravante não demonstrou o comprometimento do FCVS (
criado pela Resolução no 25, de 16 de junho de 1967, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), com o objetivo de garantir a quitação dos saldos remanescentes de financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do Sistema Financeiro de Habitação)
com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.

Inclusive, consoante entendimento do STJ, a admissão da Caixa como assistente simples (art. 119 do CPC/15) nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), está condicionada aos seguintes requisitos:

a) que o contrato tenha sido celebrado no período de 02.12.1988 a 29.12.2009;

b) o instrumento deve estar vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) (apólices públicas, ramo 66);

c) a instituição financeira deve provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração da existência de apólice pública e do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA.

Nesta lide, não há interesse da CEF,
pois
os financiamentos contratados pelos autores são anteriores a 02/12/1988 e o
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice (FESA) não foi demonstrado
.

No que tange à
legitimidade ativa dos agravados
, está evidenciada, pois os imóveis em questão foram financiados pelo SFH, condição indispensável para a contratação compulsória do Seguro Habitacional.

Ademais, a Lei n.o 10.150/00, que dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidade do Fundo de Compensação de Variação Salariais – FCVS, confere aos terceiros adquirentes de imóveis financiados no SFH a plena aquisição dos direitos transmitidos pelos mutuários formais.

Assim, se cada
um dos agravados é proprietário do imóvel que foi objeto de contrato de mútuo vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, não há dúvida quanto à sua legitimidade para o ajuizamento da Ação.

A Lei n.o 10.150/00 autoriza os “contratos de gaveta” e não exige o consentimento do agente financeiro. Visa claramente dar eficácia às avenças particulares, preservando a garantia hipotecária e os termos originariamente firmados com os agentes do SFH.

Nesse sentido, desta Câmara:

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - PROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - LEGITIMIDADE DA SEGURADORA - MATÉRIA APRECIADA E JULGADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 23195/2011 - LEGITIMIDADE DOS AUTORES - TITULARES DO FINANCIAMENTO OU ADQUIRENTES DE TERCEIROS - ANUÊNCIA COM O SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO - CONTRATOS QUITADOS - NÃO ELIDE O DIREITO DOS POSSUIDORES EM QUESTIONAR OS DANOS - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - VÍCIO NA CONSTRUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA - MULTA DECENDIAL - DEVIDA - TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO LAUDO PERICIAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS - As matérias relativas a competência da Justiça Estadual e da legitimidade da seguradora já foram objeto de apreciação e julgamento em recurso outro.
Não se pode afastar a legitimidade dos autores em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção, porquanto são titulares dos imóveis objeto da indenização, ainda que adquiridos de terceiros, que assentiram ao seguro habitacional obrigatória na época da compra. Mesmo que os imóveis tenham sido transferidos a terceiros, estranhos ao contrato inicial, ou que o contrato tenha sido quitado, não elide o direito dos possuidores de questionar os danos nos imóveis por meio da indenização securitária
. Os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória intentada contra a seguradora. Revela-se abusiva a cláusula que exclui a cobertura de danos decorrentes de defeitos na construção. Não se mostra razoável restringir direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato de seguro de imóvel que visa resguardar a garantia última do financiamento concedido, vale dizer, o próprio imóvel. Constatada a responsabilidade da seguradora em indenizar os vícios da construção, é também devido o pagamento da multa decendial, no percentual de 2% sobre o prêmio devido, por decêndio ou fração de atraso, nos termos do pactuado. Mantém-se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, por observar os critérios previstos nas alíneas "a", "b" e "c", do § 3o, do art. 20 do CPC.
(Ap 134126/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, publicado no DJE 14/11/2016).

Do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS.
CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. "CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA MUTUANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

(...)

12. Consectariamente
, o cessionário de imóvel financiado pelo SFH é parte legítima para discutir e demandar em juízo questões pertinentes às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos através dos cognominados "contratos de gaveta", porquanto com o advento da Lei n.o 10.150/2000, o mesmo teve reconhecido o direito à sub-rogação dos direitos e obrigações
do contrato primitivo
(REsp n.o 705.231/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 16/05/2005; e REsp n.o 753.098/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU de 03/10/2005) 13. Recurso especial desprovido.” (REsp 627.424/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 28/05/2007, p. 287)”

No tocante à alegada
falta de interesse de agir
sob o argumento de que,
extinto o contrato principal pela quitação da dívida, o contrato acessório do SH/SFH também se extingue, e por consequência a obrigação da seguradora,
é igualmente infundada, pois é entendimento pacífico que
os vícios estruturais de construção são cobertos pelo seguro habitacional, mesmo após a extinção da avença.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VÍCIOS DE CONTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). AMEAÇA DE DESMORONAMENTO. CONHECIMENTO APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA PÓS-CONTRATUAL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização securitária proposta em 21/07/2009, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/07/2016 e concluso ao gabinete em 06/02/2017.

2.
O propósito recursal consiste em decidir se a quitação do contrato de mútuo para aquisição de imóvel extingue a obrigação da seguradora de indenizar os adquirentes-segurados por vícios de construção (vícios ocultos) que implicam ameaça de desmoronamento
.

3. A par da regra geral do art. 422 do CC/02, o art. 765 do mesmo diploma legal prevê, especificamente, que o contrato de seguro, tanto na conclusão como na execução, está fundado na boa-fé dos contratantes, no comportamento de lealdade e confiança recíprocos, sendo qualificado pela doutrina como um verdadeiro "contrato de boa-fé".

4. De um lado, a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever, dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato para que o segurado compreenda, com exatidão, o alcance da garantia contratada; de outro, obriga-o, na fase de execução e também na pós-contratual, a evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos previamente cobertos pela garantia.

5. O seguro habitacional tem conformação diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação, destinada a facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população. Trata-se, pois, de contrato obrigatório que visa à proteção da família, em caso de morte ou invalidez do segurado, e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema.

6.
À luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo,
mesmo após a extinção do contrato,
para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua conclusão (vício oculto).

7. Constatada a existência de vícios estruturais acobertados pelo seguro habitacional e coexistentes à vigência do contrato, hão de ser os recorrentes devidamente indenizados pelos prejuízos sofridos, nos moldes estabelecidos na apólice.

8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1717112/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018).

Do mesmo modo, improcedente a arguição de
prescrição com amparo no art. 206, § 1o, inciso II, alíneas “a” e “b” do CC. Em se tratando de danos de caráter evolutivo, a orientação do STJ é de que

“os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal certo a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar”
(AgRg no AREsp 454.736/SP, 3a Turma, julgado em 19/08/2014, DJe de 29/08/2014; AgInt no REsp 1.497.791/SP, 4a Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 07/12/2016; AgInt no AREsp 1.125.578/PR, 3a Turma, julgado em 13/03/2018, DJe de 21/03/2018).

Precente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ.
SEGURO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS PROGRESSIVOS.

TERMO INICIAL. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA
. PRECEDENTES DO STJ. COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 283 DO STF. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). AMEAÇA DE DESMORONAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTE ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O agravo interno não impugnou todas as razões da decisão agravada, pois não refutou, de forma fundamentada, a incidência da Súmula no 283 do STF, ao caso. Incidência da Súmula no 182 do STJ. 3. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto, atrai-se a incidência, por analogia, da Súmula no 283 do STF. 4. Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.717.112/RN, na sessão realizada aos 25/9/2018, analisando controvérsia idêntica a dos presentes autos, pacificou o entendimento de que, uma vez constatada a existência de vícios estruturais acobertados pelo seguro habitacional e coexistentes à vigência do contrato, devem ser os segurados indenizados pelos prejuízos sofridos, nos moldes estabelecidos na apólice. 5. No caso, os vícios estruturais de construção, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, estavam acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo,
mesmo após a extinção do contrato de mútuo, para acobertar o sinistro concomitante a sua vigência, ainda que só depois da sua conclusão venha a se revelar o vício oculto, defeito cuja data inicial não se logra apurar
. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 8. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1703619 - SP (2017/0257592-7) RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, julgado em 24/06/2019)

Importante destacar que não se está impondo uma obrigação eterna à seguradora, já que a conclusão do contrato a libera dos vícios que surgirem adiante e dos concomitantes à vigência do contrato. Uma vez comprovada a data em que os segurados deles tomaram conhecimento, passa a fluir o prazo prescricional ânuo para o exercício da pretensão indenizatória correspondente.

Isso posto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020